Tribunal: TJES
Processo: 5029773-85.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029773-85.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELOIR MOREIRA BASTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5029773-85.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
ELOIR MOREIRA BASTOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA VIA APLICATIVO E WHATSAPP. TRANSAÇÕES VIA PIX E BOLETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a instituição financeira ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 7.471,00, decorrentes de fraude eletrônica suportada pela parte autora, afastando, contudo, eventual pretensão não acolhida.

2. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da instituição financeira recorrente pelos prejuízos suportados pelo recorrido em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, mediante utilização de aplicativo de mensagens e induzimento à realização de transações bancárias.

3. No caso concreto, restou incontroverso nos autos que o recorrido foi vítima de golpe, tendo realizado transferências e pagamentos sob induzimento de terceiro que se passou por preposto da instituição financeira, fato reconhecido inclusive pela própria parte recorrente em sua defesa, conforme se extrai da sentença e dos elementos probatórios constantes dos autos.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do fornecedor de serviços objetiva, fundada no risco da atividade.

5. A tese recursal sustenta a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, com o objetivo de afastar o dever de indenizar. Todavia, tal argumento não merece prosperar diante do conjunto probatório produzido.

6. Isso porque os elementos constantes dos autos demonstram que a fraude somente se concretizou em razão de falha no sistema de segurança da instituição financeira, que permitiu a realização de operações atípicas sem a devida verificação ou bloqueio preventivo, evidenciando defeito na prestação do serviço.

7. A dinâmica dos fatos revela que o recorrido foi induzido a realizar operações sob a falsa premissa de cancelamento de transações, em contexto típico de engenharia social, o que não afasta a responsabilidade da instituição financeira, por se tratar de risco inerente à atividade bancária, especialmente no ambiente digital.

8. A alegação de que as operações foram realizadas em dispositivo previamente cadastrado não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade, uma vez que cabia à instituição financeira demonstrar a efetiva regularidade das transações e a ausência de falha em seus mecanismos de segurança, ônus do qual não se desincumbiu.

9. Ademais, não há nos autos prova concreta de que o consumidor tenha agido com culpa exclusiva ou tenha fornecido, de forma consciente, dados sensíveis aptos a autorizar as operações fraudulentas, não sendo possível imputar-lhe a integral responsabilidade pelo evento danoso.

10. Ao revés, o conjunto probatório evidencia que as transações destoaram do padrão de utilização da conta, o que deveria ter ensejado atuação preventiva por parte da instituição financeira, mediante bloqueio ou validação reforçada, o que não ocorreu.

11. Nesse contexto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo devida a responsabilização da instituição financeira pelos prejuízos suportados pelo consumidor, nos termos da legislação consumerista aplicável.

12. Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento de culpa concorrente, também não merece acolhimento, porquanto não há elementos suficientes nos autos que evidenciem contribuição relevante do consumidor para a ocorrência do dano, sendo inaplicável a redução proporcional da indenização.

13. Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade da instituição financeira e determinar o ressarcimento integral dos danos materiais comprovados, não havendo reparos a serem promovidos.

14. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

15.
CONDENO
os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)